Tribunal: TCU
Processo: 025.488/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Drogaria Campos Soares Ltda., Pablo Junior Dias Soares, Bráulio Henrique Lopes Moreira e Weverton dos Santos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, mesma Lei, as contas da Drogaria Campos Soares Ltda., e de Pablo Junior Dias Soares, Bráulio Henrique Lopes Moreira e Weverton dos Santos, condenando-os, em regime de solidariedade, conforme abaixo especificado, ao pagamento das quantias abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Solidariedade : Drogaria Campos Soares Ltda., Pablo Junior Dias Soares e Bráulio Henrique Lopes Moreira DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 15/03/2013 1.176,12 15/03/2013 59,00 05/04/2013 169,80 05/04/2013 3.501,50 Solidariedade : Drogaria Campos Soares Ltda., Pablo Junior Dias Soares e Weverton dos Santos DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 19/04/2013 217,20 19/04/2013 3.929,50 29/04/2013 54,98 29/04/2013 1.149,39 31/05/2013 96,32 31/05/2013 1.657,26 31/05/2013 4.315,70 31/05/2013 214,20 04/06/2013 43,80 04/06/2013 6.544,70 05/06/2013 3.073,95 28/06/2013 69,12 28/06/2013 41,40 28/06/2013 3.742,20 28/06/2013 8.703,00 31/07/2013 8.917,80 31/07/2013 17,40 31/07/2013 4.356,99 02/09/2013 10.235,80 02/09/2013 17,40 02/09/2013 4.677,75 01/10/2013 4.330,26 02/10/2013 31,80 02/10/2013 9.257,80 12/11/2013 9.288,20 12/11/2013 17,40 12/11/2013 4.250,07 06/12/2013 31,80 06/12/2013 4.437,18 06/12/2013 9.254,20 30/12/2013 15,00 30/12/2013 8.776,40 30/12/2013 4.330,26 07/02/2014 15,00 07/02/2014 5.622,10 07/02/2014 3.047,22 31/03/2014 10,20 31/03/2014 6.367,10 31/03/2014 3.608,55 09/04/2014 3.555,09 16/04/2014 6.581,70 16/04/2014 10,20 13/05/2014 3.143,04 30/05/2014 10,20 30/05/2014 7.448,20 02/06/2014 8.029,20 06/06/2014 3.083,28 04/07/2014 31,20 04/07/2014 7.433,50 04/07/2014 2.950,38 31/07/2014 45,60 31/07/2014 6.705,80 01/08/2014 7,02 01/08/2014 2.179,56 09/09/2014 6.083,70 09/09/2014 14,40 09/09/2014 1.834,02 02/10/2014 19,20 02/10/2014 5.940,00 03/10/2014 14,04 03/10/2014 2.764,32 03/11/2014 4.139,10 03/11/2014 1.461,90 28/11/2014 3.242,76 28/11/2014 33,20 28/11/2014 41,22 28/11/2014 7.171,70 28/11/2014 339,10 14/01/2015 96,18 14/01/2015 410,50 14/01/2015 3.375,66 14/01/2015 7.633,90 09/02/2015 50,10 09/02/2015 1.820,10 09/02/2015 35,60 10/02/2015 744,24 10/02/2015 13,46 03/03/2015 41,22 03/03/2015 13,46 03/03/2015 4.678,08 04/03/2015 10.723,40 04/03/2015 382,50 04/03/2015 35,60 02/04/2015 2,40 02/04/2015 4.465,44 02/04/2015 9.299,08 02/04/2015 81,54 02/04/2015 324,40 02/04/2015 13,46 05/05/2015 326,40 05/05/2015 108,12 05/05/2015 2.301,24 05/05/2015 10.008,34 05/05/2015 4,80 05/05/2015 40,04 12/06/2015 243,18 12/06/2015 348,50 12/06/2015 10.951,40 12/06/2015 4.416,12 12/06/2015 30,00 12/06/2015 66,62 07/07/2015 182,10 07/07/2015 203,30 07/07/2015 10.342,90 07/07/2015 40,04 07/07/2015 50,00 07/07/2015 4.773,03 05/08/2015 173,10 05/08/2015 158,10 05/08/2015 11.744,50 05/08/2015 6.591,83 05/08/2015 30,00 05/08/2015 24,58 31/08/2015 26,92 31/08/2015 66,00 31/08/2015 27,60 31/08/2015 2.235,70 31/08/2015 1.291,05 31/08/2015 13,74 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; Responsável Valor da Multa (R$) Drogaria Campos Soares Ltda. 540.000,00 Pablo Junior Dias Soares 540.000,00 Bráulio Henrique Lopes Moreira 9.000,00 Weverton dos Santos 530.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.